Tribunal: TJPA
Processo: 0818581-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818581-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: ABINAEL TEIXEIRA TEIIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DIANTE DA NÃO JUNTADA DE IPL AOS AUTOS. FALHA NA MIGRAÇÃO DO PROCESSO AO PJE. MERO ERRO NA DIGITALIZAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Paciente preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, após serem encontradas em sua residência 70 (setenta) mudas de maconha. Responde atualmente ao processo sob liberdade provisória pela suposta prática do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Defesa requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para prosseguimento, pois não foram juntados aos autos o inquérito policial, nem os autos de prisão em flagrante.

III. A análise detida dos autos indica que ao tempo do recebimento da denúncia, tanto o inquérito policial quanto os autos de prisão em flagrante estavam apensos aos autos, sendo apreciados pelo magistrado e pelas partes, o que demonstra um erro no processo de migração dos autos do sistema LIBRA, de tramitação física, para o sistema PJE, de tramitação virtual. Vício que deve ser sanado com a juntada das peças informativas, como feito ao tempo do recebimento da denúncia, e não com o trancamento da ação penal.

IV. Habeas Corpus conhecido e ordem parcialmente concedida, para determinar ao juízo de origem que providencie a juntada aos autos do inquérito policial e dos autos de prisão em flagrante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
concessão parcial
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

1ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada de forma presencial, no dia 27 de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por David Aguiar em favor do paciente ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA, requerendo o trancamento da ação penal n. 0000721-97.2020.8.14.0029 (migrado ao sistema PJE em 21.07.2021), na qual o paciente responde à acusação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em liberdade provisória.

Em suas razões (
Num. 23064202
), o impetrante alega constrangimento ao direito de locomoção do paciente diante da ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal. Defende que a ausência dos autos de inquérito policial e de prisão em flagrante torna inexistente as provas de materialidade e indícios de autoria delitivas necessários à instauração da ação penal, motivo pelo qual ela deveria ser extinta sem julgamento de mérito. Assim, liminarmente, requereu a suspensão da marcha processual e, no mérito, o trancamento da ação penal.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de
Num. 23093722 - Pág. 1.

Em decisão monocrática de 08.11.2024, indeferi o pedido liminar por ausência de
fumus boni iuris
(Num. 23151586).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 23151586.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo não conhecimento do
writ
, por força da supressão de instância, pois o mérito do pedido não foi submetido ao juízo de origem.

Eis os fatos.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Conforme petição de
Num. 23064202
, o cerne da questão consiste em analisar se a ausência dos autos de inquérito policial e dos autos de prisão em flagrante representa, de fato, falta de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal, por constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que tornaria ilegal a decisão judicial que recebeu a denúncia.

Como provas de suas alegações, o impetrante juntou aos autos diversos documentos, dentre os quais os autos da ação penal originária nº 0000721-97.2020.8.14.0029 (Num. 23064210) e a análise detida destes indica que os autos de ação penal nº 0000721-97.2020.8.14.0029 tramitaram inicialmente por meio do sistema LIBRA, de tramitação física. Em
21.07.2021,
os autos foram migrados ao sistema PJE, passando a tramitar de modo virtual (Num. 23064210).

A denúncia foi recebida em
19.06.2020
(Num. 23064210 - Pág. 24), quando os autos da ação penal ainda tramitavam de forma física, juntamente com o inquérito e os autos de prisão em flagrante, nos quais constavam os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e ainda auto de apresentação e apreensão de entorpecentes e laudo toxicológico provisório. Ressalto que a denúncia protocolada em 27.04.2020 refere a existência de auto de apreensão, laudos toxicológicos e confissão do acusado (Num. 23064210 - Pág. 3/4).

Em decisão de
07.05.2020
(Num. 23064210 - Pág. 5), o juízo coator determinou a notificação prévia do paciente, que respondeu à intimação sob o Num. 23064210 - Pág. 8/14, sendo que em sua defesa prévia, nada alegou quanto à ausência de justa causa, limitando-se a afirmar que o paciente ostenta a condição de usuário de drogas e não de traficante. A própria peça defensiva refere a existência de laudo toxicológico provisório.

A denúncia foi recebida em
19.06.2020
(Num. 23064210 - Pág. 24), sendo que até este momento o inquérito policial e os autos de prisão em flagrante encontravam-se apensos aos autos, como era praxe na tramitação do processo físico via sistema LIBRA.

Sob o
Num. 23064210 - Pág. 58/60
, consta ofício policial juntando aos autos o laudo toxicológico definitivo, indicando a apreensão de 70 (setenta) mudas de maconha.

Do que se percebe da análise feita, conclui-se que inicialmente os autos da ação penal tramitaram acompanhados do inquérito policial e dos autos de prisão em flagrante, pois as peças nela constantes fazem referências às peças informativas neles existentes. Somente após a migração do feito ao sistema PJE, foi que as peças informativas foram suprimidas, não por ordem judicial, tampouco por pedido das partes, mas por falha da secretaria judicial no processo de digitalização do feito.

As informações da autoridade coatora (Num. 23218020) nada esclareceram sobre o porquê da supressão das peças informativas, porém uma análise holística do contexto processual deixa claro que ao tempo em que recebeu a denúncia, o juízo tinha em mãos tanto os autos do inquérito policial quanto da prisão em flagrante, não havendo que se falar em ausência de justa causa para prosseguimento do feito.

Frise-se, inclusive, que a petição de
habeas corpus
sob o Num. 23064210 - Pág. 37, assinada pelo mesmo impetrante, refere:

Conforme relatado peia autoridade policial no IPL n° 00113/2020 100056-0, teriam sido encontrados na área externa da residência do paciente cerca de 70 (setenta) pés/mudas de maconha, e na área interna, 01 (um) aparelho de telefonia móvel, apetrechos para embalo da droga (01 [um] rolo de papel alumínio e 01 [um] rolo de filme PVC transparente) e RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie (Doc. 03, em anexo). A materialidade do crime teria sido comprovada através de Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico (Doc. 03, fls. 17-18), assinado pela enfermeira Carla Santos, mediante utilização dos seguintes métodos: (0 observações oculares: (ii) levantamento in loco (vide Doc. 03-A, em anexo).

Como se vê, a própria defesa teve acesso aos documentos probatórios da materialidade delitiva e indiciários da autoria, os quais, por falha no processo de migração ao sistema PJE, deixaram de ser juntados para tramitação virtual. Significa dizer que a hipótese, ao que parece, não é de ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, mas sim de erro a ser sanado mediante a juntada dos autos de inquérito policial e de prisão em flagrante aos autos da ação penal originária, que em momento algum deveriam ter sido suprimidos, pois já se encontravam em tramitação conjunta à ação penal ao tempo do recebimento da denúncia.

Lembro, ainda, que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas
corpus é medida excepcionalíssima, a qual somente deve ser deferida quando cabalmente provada a ausência de justa causa, não sendo esta a hipótese dos autos, pois ao tempo do recebimento da denúncia o juízo coator tinha em mãos todos os elementos informativos contidos no inquérito policial e nos autos de prisão em flagrante.

Destarte, entendo configurado, de fato, vício processual, o qual pode ser sanado mediante a concessão parcial da ordem, para determinar a digitalização e juntada aos autos da ação penal de todas as peças contidas nos autos do IPL e do APF, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento das ações direta de inconstitucionalidade nº
6.298, 6.299 e 6.300, declarou a “
inconstitucionalidade com redução de texto, dos §§ 3º e 4º do art. 3º-C do CPP, incluídos pela Lei nº 13.964/2019”,
e atribuiu “
interpretação conforme para entender que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento
”, não há qualquer justificativa para que a secretaria judicial da Vara Única de Maracanã/PA, sem ordem do magistrado competente, suprima tais peças no momento da digitalização do feito.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
parcial concessão da ordem
, apenas para determinar à secretaria judicial da Vara Única de Maracanã/PA que providencie a imediata digitalização e juntada dos autos de inquérito policial e autos de prisão em flagrante aos autos da ação penal originária, para tramitação conjunta, como feito no sistema LIBRA, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 29 de janeiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2025